Tribunal: STJ
Processo: 0001302-24.2021.8.16.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650578 - PR(2024/0175244-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA MARGARETE PALMA MERGEN
AGRAVANTE
: PAULI MERGEN
ADVOGADO
: GIOVANI WEBBER - PR033138
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD
PR/SP
ADVOGADO
: ENIMAR PIZZATTO - PR015818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO. ART. 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ESTABILIZAÇÃO DA LIDE.
DO CPC. ALTERAÇÃO DE
ART. 329
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR APÓS A CONTESTAÇÃO SEM
CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/1997,
ARTS. 26 E 27. REGULARIDADE DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO
E LEILÕES.
IV, § 1o, III, DO
SÚMULA 7/STJ. ART. 51,
CDC. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as teses e fundamenta adequadamente as
conclusões, sendo desnecessário rebater, um a um, os argumentos.
2. A estabilização da lide, conforme o
do CPC, impede a
art. 329
alteração da causa de pedir e dos pedidos após a contestação sem
consentimento do réu.
3. Reconhecida no acórdão recorrido a regularidade dos atos de
consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, é inviável a
adoção de premissa fática diversa, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A análise de suposta abusividade contratual, por demandar
interpretação de cláusulas, encontra óbice na Súmula 5/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55108242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b19c8e4-baf0-4bce-b594-898bfde3be80

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b19c8e4-baf0-4bce-b594-898bfde3be80

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650578 - PR(2024/0175244-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA MARGARETE PALMA MERGEN
AGRAVANTE
: PAULI MERGEN
ADVOGADO
: GIOVANI WEBBER - PR033138
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD
PR/SP
ADVOGADO
: ENIMAR PIZZATTO - PR015818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO. ART. 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ESTABILIZAÇÃO DA LIDE.
DO CPC. ALTERAÇÃO DE
ART. 329
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR APÓS A CONTESTAÇÃO SEM
CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/1997,
ARTS. 26 E 27. REGULARIDADE DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO
E LEILÕES.
IV, § 1o, III, DO
SÚMULA 7/STJ. ART. 51,
CDC. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as teses e fundamenta adequadamente as
conclusões, sendo desnecessário rebater, um a um, os argumentos.
2. A estabilização da lide, conforme o
do CPC, impede a
art. 329
alteração da causa de pedir e dos pedidos após a contestação sem
consentimento do réu.
3. Reconhecida no acórdão recorrido a regularidade dos atos de
consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, é inviável a
adoção de premissa fática diversa, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A análise de suposta abusividade contratual, por demandar
interpretação de cláusulas, encontra óbice na Súmula 5/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PAULI MERGEN E MARIA
MARGARETE PALMA MERGEN (PAULI E MARIA) contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL, CUMULADA
COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MATERIAIS E DANO MORAL.
1. NULIDADE DO JULGAMENTO DO
SOB O
RESP No 973.827/RS
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. 2. DESRESPEITO AOS PRAZOS DA
ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A
LEI No 9.514/1997.
ESTABILIZAÇÃO DA LIDE (CITAÇÃO) SEM A ANUÊNCIA DO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTS. 370 E 139, II, DO
CPC. CABE AO JUIZ, DESTINATÁRIO DA PROVA, DECIDIR A LIDE
SOB O CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESNECESSÁRIA PROVA
PERICIAL, ORAL OU DOCUMENTAL. 4. COOPERATIVA DE
CRÉDITO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
RELAÇÃO SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PESSOAS FÍSICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL.
HIPOSSUFICIÊNCIA. 5. LITISPENDÊNCIA QUANTO À ALEGAÇÃO
DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. AUSENTE COISA JULGADA
QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES DOS LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS
APELANTES (1) NESTE PONTO. 6. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA ACERCA DA INTIMAÇÃO
DOS
DEVEDORES
PARA
PURGAREM
A
MORA
E
O
ESGOTAMENTO DO PRAZO. ATOS CERTIFICADOS PELO OFICIAL
DO 1o REGISTRO DE IMÓVEIS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA E
REALIZADOS COM BASE NO
§ 1o, DA
ART. 26,
LEI No 9.514/1997.
REGULAR CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM
NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. 7. APLICABILIDADE DO ART. 34
DO DECRETO-
CONTRATO ASSINADO ANTES DO
LEI No 70/1966.
ADVENTO DA
QUE ALTEROU O
II, DA
LEI No 13.465/2017,
ART. 39,
NECESSIDADE DE CIENTIFICAR O DEVEDOR
LEI No 9.514/1997.
SOBRE O PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E POSSIBILITAR A
PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INTIMAÇÃO DOS
DEVEDORES
SOBRE
OS
LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS.
COMPROVADA. AUSENTE QUALQUER IRREGULARIDADE DOS
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS. AFASTADA REPARAÇÃO
DOS
PREJUÍZOS
DECORRENTES
DA
ARREMATAÇÃO
E
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 8. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO EMITIDA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DUAS CÉDULAS
DE CRÉDITO BANCÁRIO E UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
EXTRATOS DA CONTA CORRENTE QUE COMPROVAM A
LIQUIDAÇÃO DOS CONTRATOS NA MESMA DATA DA LIBERAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
DESVIO
DE
FINALIDADE
ANTE
O
REFINANCIAMENTO
DA
CÉDULA
RURAL
FIRMADA
COM
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE REPASSES DO BNDS POR MEIO
DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APESAR DISSO, INCABÍVEL
APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI RURAL E NULIDADE DA
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DO
IMÓVEL,
UTILIZADA
COMO
GARANTIA TAMBÉM DAS OUTRAS CÉDULAS BANCÁRIAS
RENEGOCIADAS
INADIMPLIDAS
PELOS
AUTORES.
READEQUAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PARA
RECALCULAR OS ENCARGOS ORIGINÁRIOS DE ACORDO COM A
LEI RURAL. POR CONSEGUINTE, RECÁLCULO DAS CÉDULAS DE
CRÉDITO BANCÁRIO REFINANCIADORAS, PARA EXCLUIR DO
VALOR RENEGOCIADO O MONTANTE REFERENTE À CÉDULA
RURAL.
9.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
POSSÍVEL
EM
CONTRATOS FIRMADOS APÓS O ADVENTO DA MP No
E QUE PREVEJAM DE FORMA EXPRESSA SER A
2.170-36/2001
TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA
MENSAL.
SUBMETIDO AO REGIME DO
RESP No 973.827/RS,
-C. INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA
ART. 543
No
AFASTADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA NO
2.170-36/2001
CASO DOS AUTOS. 10. JUROS REMUNERATÓRIOS. PROPOSTA
DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE QUE NÃO PREVÊ A TAXA
DE JUROS CONTRATADA PARA O CHEQUE ESPECIAL. SÚMULA
No 530 DO STJ. APLICAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS MÉDIAS DE
MERCADO, DIVULGADAS PELO BACEN, SALVO SE A TAXA
COBRADA FOR MAIS VANTAJOSA. SENTENÇA MANTIDA NESTE
PONTO. EM RELAÇÃO ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO, TAXAS DE
JUROS PACTUADAS QUE SÃO INFERIORES À TAXA MÉDIA DE
MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O MESMO PERÍODO
E MODALIDADE CONTRATUAL. AUSENTE ABUSIVIDADE. 11.
SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO NA PROPOSTA DE
ABERTURA DA CONTA CORRENTE. AUSENTE JUNTADA DE
TERMO DE ADESÃO OU APÓLICE APARTADA, TAMPOUCO
INFORMAÇÃO DO NOME DA SEGURADORA. CONFIGURADA A
VENDA CASADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR
EXERCER A ESCOLHA QUANTO À SEGURADORA CONTRATADA.
RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTE
VINCULANTE FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS No
E No

1.639.320/SP
1.639.259/SP. 12. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PRINCÍPIOS DE VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO,
BOA-FÉ
E
EQUIDADE.
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE
PROVA DE MÁ-FÉ DA COOPERATIVA RÉ. INAPLICABILIDADE DO
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO EARESP No
676.608, EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA
ALCANÇAR APENAS COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS
APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 13. NOVA FIXAÇÃO DO
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO
COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
RECURSO DE APELAÇÃO (1) DOS AUTORES CONHECIDO EM
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO
(2) DA COOPERATIVA PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração de PAULI E MARIA foram rejeitados, ao passo
que os embargos de declaração da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI (COOPERATIVA) foram
parcialmente acolhidos, com efeito infringente apenas para corrigir a distribuição da
sucumbência e com complementação sem efeitos modificativos sobre a cadeia de
renegociações e a ausência de destinação específica dos créditos, nos seguintes
termos:
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, PAULI E MARIA apontaram
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, sustentando que o Colegiado não enfrentou, nos embargos, a
inexistência de estabilização da lide e as nulidades do leilão;
violação dos arts. 322,
(2)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
REVISIONAL, COM DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
DANOS MATERIAIS E MORAL. 1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
FIRMADA COM O BANCO SICREDI RENEGOCIADA POR MEIO DE
CÉDULAS
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
EMITIDAS
PELA
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AINDA QUE OS
PR/SP.
CONTRATOS NÃO TENHAM PREVISTO DESTINAÇÃO OU
FINALIDADE ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS CONCEDIDOS, OS
EXTRATOS DA CONTA CORRENTE COMPROVAM A CADEIA DE
RENEGOCIAÇÕES, COM A LIQUIDAÇÃO DOS CONTRATOS NA
MESMA DATA DA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS. OMISSÃO
VERIFICADA E SANADA SEM EFEITO MODIFICATIVO. 2. SEGURO
PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA VENDA
CASADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR EXERCER
A
ESCOLHA
QUANTO
À
SEGURADORA
CONTRATADA.
PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO STJ. AUSENTE
OMISSÃO. 3. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
CONTRADIÇÃO DIANTE DO ERRO MATERIAL CONSTATADO.
CORREÇÃO PARA CONDENAR OS AUTORES AO PAGAMENTO
DE 70% DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E A COOPERATIVA RÉ AO PAGAMENTO DE 30%,
CONFORME PERDAS E GANHOS DA DEMANDA EXPLICITADAS
NO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
EFEITO INFRINGENTE.
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

§ 2o, e 324, § 1o, III, do CPC, ao reputar como aditamento tardio a alegação de
descumprimento de prazos da
trazida após a contestação, com base
Lei 9.514/1997
em documentos então apresentados;
ofensa aos arts. 26, § 3o, e 27 da
(3)
pela não intimação pessoal de ambos os devedores e pela realização
Lei 9.514/1997,
extemporânea do leilão; e
violação do
IV, § 1o, III, do Código de Defesa do
(4)
art. 51,
Consumidor, por onerosidade excessiva e desvio de finalidade na repactuação que
converteu crédito rural em cédula bancária com alienação fiduciária.
Houve apresentação de contrarrazões pela COOPERATIVA, pugnando
pelos óbices das Súmulas 7 e
e pela inexistência de violação de lei federal.
83/STJ
O apelo nobre foi inadmitido na origem, por ausência de prequestionamento (
, deficiência de impugnação específica (Súmulas 283 e
) e
Súmula 211/STJ)
284/STF
necessidade de revolvimento fático-probatório (
acerca da regularidade
Súmula 7/STJ)
dos leilões e da onerosidade, decisão impugnada por agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Passo, portanto, ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.

(1) Violação dos arts. 1.022, incisos I e II, do CPC

Em um primeiro momento, PAULI E MARIA alegaram negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o TJPR não teria enfrentado as teses de inexistência de
estabilização da lide e de nulidade do leilão.
Contudo, não verifico no caso a negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que constou expressamente no acórdão recorrido:
[...] quanto ao pedido de nulidade da alienação, consolidação e
arrematação do imóvel matriculado sob no 58.698 do 1o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
em razão da
Toledo/PR
arrematação por preço vil, a sentença recorrida julgou extinto o feito,
com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, diante
do reconhecimento da litispendência, na forma do artigo 337, § 3o, do
CPC. E nesse ponto, os próprios apelantes (1) reconhecem que, na
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

reconvenção apresentada na ação de imissão de posse no 0007161-
53.2018.8.16.0170, se alegou a nulidade do leilão do imóvel por se
tratar de bem de família e em razão do preço vil. 28. Assim, a
alegação dos apelantes (1) de nulidade do leilão extrajudicial pelo fato
de o imóvel ter sido expropriado por valor muito inferior ao valor da
sua avaliação não merece ser conhecida, diante do reconhecimento
da litispendência, com base nos artigos 485, inciso V, e 337, § 3o, do
Código de Processo Civil, como foi reconhecido pelos próprios
apelantes. (e-STJ, fl. 1.707).
Além disso, no acórdão que julgou os ED :
Quanto ao não conhecimento da alegação dos apelantes (1), ora
embargantes, de que não foram respeitados os prazos previstos na
uma vez que a consolidação da propriedade do
Lei no 9.514/1997,
imóvel ocorreu em 21-12-2017 e o leilão foi realizado apenas em
março de 2018, restou bem esclarecido no acórdão embargado que
“referida tese não foi objeto de alegação na petição inicial (mov. 1.1),
mas apenas na impugnação à contestação (mov. 81.1), ou seja,
após a citação do Banco réu e da apresentação da contestação” (item
10). Por conseguinte, destacou-se a “impossibilidade de alteração ou
aditamento da causa de pedir e do pedido após a estabilização da lide
e sem o consentimento do réu, em evidente violação ao artigo 329,
inciso I, do Código de Processo Civil” (item 11).
Não há que se falar em consentimento tácito da
Cooperativa requerida, que não teve oportunidade perante o juízo
singular para se manifestar expressamente sobre a alegação trazida
apenas em impugnação à contestação.
Ademais, ao se manifestar acerca das provas que pretendia produzir,
a requerida alegou a preclusão das questões referentes à nulidade da
consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais do imóvel
objeto da lide (mov. 87.1).
Tampouco há que se falar que houve apenas complementação dos
argumentos e fundamentos em razão da documentação apresentada
em sede de contestação e que as especificações das nulidades do
procedimento da
eram até então desconhecidas.
Lei no 9.514/1997
Isso porque os autores tinham conhecimento da data em que houve a
consolidação da propriedade plena do imóvel em nome da credora
fiduciária, averbada na matrícula do imóvel sob no AV.12 (mov. 1.18),
bem como das datas dos leilões extrajudiciais, indicadas inclusive na
própria petição inicial (mov. 1.1).
Inaplicável, portanto, o disposto nos artigos 322, § 2o, e 324, § 1o,
inciso III, do Código de Processo Civil. (e-STJ, fls. 1.810-1.811)
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. [...] 4.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Marco
2.229.195/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

(2) Violação dos arts. 322, § 2o, e 324, § 1o, III, do CPC

PAULI E MARIA sustentam que não houve a estabilização da lide e que
seria possível a alteração dos pedidos após a apresentação da contestação.
Decidiu-se no acórdão recorrido:
Nestes termos, cabe destacar a impossibilidade de alteração ou
aditamento da causa de pedir e do pedido após a estabilização da lide
e sem o consentimento do réu, em evidente violação ao artigo 329,
inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: AgRg no
- Rel.
REsp no 1263614/PR
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

Mini. Marco Aurélio Bellizze - 3a Turma - DJe 29-2-2016;
- Rel. Min. Humberto Martins - Segunda Turma
REsp no 614.617/DF
– DJe 29-6-2009. (e-STJ, fls.1.701-1.702)

E no acórdão que julgou os ED interpostos por PAULI E MARIA:
Tampouco há que se falar que houve apenas complementação dos
argumentos e fundamentos em razão da documentação apresentada
em sede de contestação e que as especificações das nulidades do
procedimento da
eram até então desconhecidas.
Lei no 9.514/1997
Isso porque os autores tinham conhecimento da data em que houve a
consolidação da propriedade plena do imóvel em nome da credora
fiduciária, averbada na matrícula do imóvel sob no AV12 (mov. 1.18),
bem como das datas dos leilões extrajudiciais, indicadas inclusive na
própria petição inicial (mov. 1.1). Inaplicável, portanto, o disposto nos
artigos 322, § 2o, e 324, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. (e-
STJ, fls. 1.810-1.811)
A estabilização da lide é regulada pelo
do Código de Processo Civil,
art. 329
que disciplina:
Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou
a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II
- até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa
de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório
mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de
15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à
respectiva causa de pedir.

(3) Violação dos arts. 26, § 3o, e 27, da Lei 9.514/1997
Desse modo, o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a Lei
Processual, não havendo que se falar em violação dos arts. 322 e 324, uma vez que a
incidência do supracitado
é inarredável, como decidido pelo TJPR na análise
art. 329
das premissas fáticas inerentes ao julgamento do feito, tal qual acima referido (os
autores tinham conhecimento da data em que houve a consolidação da propriedade
plena do imóvel em nome da credora fiduciária, averbada na matrícula do imóvel sob
no AV12 (mov. 1.18), bem como das datas dos leilões extrajudiciais, indicadas inclusive
na própria petição inicial) (e-STJ, fls. 1.810-1.811).
Por tal razão, o recurso deve ser desprovido nesse ponto.

Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

Melhor sorte não socorre a PAULI E MARIA acerca da suposta violação
dos arts. 26 e 27 da
uma vez que tal matéria foi devidamente
Lei n. 9.514/1997,
decidida no acórdão recorrido.
Veja-se:
Conforme constou expressamente averbado na matrícula do imóvel
sob no AV-12 (movs. 1.17, 1.18 e 77.11), os proprietários do imóvel
alienado fiduciariamente, ora apelantes (1), restaram intimados pela
Serventia Imobiliária do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
para pagamento da dívida à credora fiduciária, ou seja,
Toledo/PR
para purgar a mora, por meio dos Ofícios no
e no
781/2017
782/2017,
expedidos em 29-8-2017.
A respeito da referida averbação, inexistiu qualquer impugnação
específica por parte dos autores, ora apelantes (1). Ademais, em 17-
11-2017, expediu-se o Ofício no
pela Serventia Imobiliária,
1.051/2017
por meio do qual certificou-se o esgotamento do prazo para purgação
da mora pelo devedor fiduciante e pela garantidora fiduciante relativos
aos valores decorrentes da Cédula de Crédito Bancário no B51132018-
1 (mov. 77.10). Ressalta-se que referidos atos certificados pelo Oficial
do 1o Serviço de Registro de Imóveis de
são dotados de fé
Toledo/PR
pública e realizados na forma do artigo 26, § 1o, da Lei no 9.514 /1997
[...]
Decorrido o prazo de pagamento sem a purgação da mora por parte
dos devedores fiduciantes, nos termos da averbação AV-12 da
Matrícula do Imóvel, em 8-12-2017, consolidou-se a propriedade plena
do imóvel em nome da credora fiduciária, conforme previsto no artigo
26, § 7o, da
Nestes moldes, não há que se falar em
Lei no 9.514/1997.
qualquer ilegalidade ou nulidade no ato de consolidação da
propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária. [...]
Em oitavo lugar, como emitiu-se a Cédula de Crédito Bancário no
B51132018-1 em 16-12-2015 (mov. 1.13), o presente caso se submete
à redação original do artigo 39, inciso II, da
anterior
Lei no 9.514/1997,
à alteração dada pela Lei no 13.465, de 11-7-2017 [...]
No caso dos autos, restou comprovada a publicação do edital de leilão
em jornais de circulação da cidade de
(movs. 77.13, 77.14
Toledo/PR
e 77.15). Ademais, também ficou comprovada a intimação dos
devedores, ora apelantes (1), sobre os leilões extrajudiciais realizados
em 7-3-2018 e 14-3-2018, de modo que inexiste qualquer
irregularidade dos atos expropriatórios.
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

O aviso de recebimento juntado no mov. 77.12- fl. 3 foi recebido em 12-
3-2018 por Rafael Mergen, pessoa com o mesmo sobrenome dos
autores, no endereço do autor Paulo Mergen, mesmo endereço que
consta na petição inicial e na procuração (movs. 1.1 e 1.2) e onde foi
recebida a “notificação extrajudicial de venda de imóvel em leilão e
quitação de contrato” em 14-4-2018, conforme AR juntado no mov.
1.18 – fl. 6. Observa-se que o conteúdo descrito no AR de mov. 77.12
– fl. 3 refere-se à “notificação extrajud. de Consolidação de Posse e
Real. de Leilões – B51132018-1”, o que indica sua relação com a
Cédula de Crédito Bancário emitida pelos autores na qual ocorreu
constituição da alienação fiduciária do bem imóvel.
Não se ignora que a “notificação extrajudicial de consolidação de
posse e realização de leilões” juntada pela Cooperativa requerida
(mov. 77.12 – fls. 1-2) é datada de 1o-4-2022, mesma data em que foi
apresentada a contestação (mov. 77.1). Entretanto, tal fato não
permite a presunção de que a referida notificação foi emitida nesta
data, uma vez que se trata de mera cópia juntada aos autos, já que a
via original foi enviada por carta com aviso de recebimento para o
endereço dos autores e recebida em 12-3-2018, conforme conteúdo
descrito no AR. A título argumentativo, convém destacar que a mesma
data de 1o-4-2022 constou na “notificação extrajudicial de venda de
imóvel em leilão e quitação de contrato” juntada pela Cooperativa
(mov. 77.18), sendo que a ia original juntada no mov. 1.18 – fls. 4-5 é
datada de 30-3-2018.
Por sua vez, embora o recebimento da carta com aviso de
recebimento, referente à notificação extrajudicial sobre a realização
dos leilões extrajudiciais tenha ocorrido em 12-3-2018 (mov. 77.12 – fl.
3), ou seja, em data posterior à do primeiro leilão realizado (7-3-2018),
destaca-se que o imóvel foi arrematado apenas no segundo leilão,
realizado em 14-3-2018, sendo que os devedores fiduciantes
poderiam purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, que
no presente caso ocorreu em 15-3-2018 (movs. 1.17 – fl. 5 e 77.20). A
despeito disso, convém salientar que inexiste nos autos qualquer
indício de que os autores, devedores fiduciantes, tinham qualquer
intenção de purgar a mora.
Também não se vislumbra irregularidade pelo fato de ter sido enviada
apenas uma notificação, em nome de Pauli Mergen, e de a devedora
Maria nunca ter recebido uma notificação, uma vez ambas as partes
residiam à época e ainda residem no mesmo endereço. Rejeita-se,
ainda, a alegação de nulidade pelo fato de a notificação não ter
consignado o direito de preferência dos devedores, uma vez que o §
2o-B do artigo 27 da
foi incluído pela
Lei no 9.514/1997
inaplicável ao presente caso, como visto acima.
Lei no 13.465/2017,
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

Diante do reconhecimento da regularidade dos procedimentos
realizados em relação aos leilões extrajudiciais, não há que se falar
em reparação dos alegados prejuízos decorrentes da arrematação do
imóvel matriculado sob no 58.698 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de
ou ainda de indenização pelo alegado dano
Toledo/PR,
moral sofrido pelos autores, ora apelantes (1), em decorrência da
ilegalidade no leilão extrajudicial. (e-STJ, fls. 1.708-1.716)

Consequentemente, após minuciosa análise dos fatos, decidiu o acórdão
recorrido no sentido de que houve cumprimento das disposições da Lei n. 9.514/1997;
assim, inviável a adoção de premissa fática diversa por esta Corte, tendo em vista que
a reanálise de provas é vedada pela

Súmula 7/STJ.
Assim, não se pode conhecer do recurso nesse ponto.

(4) Violação do
IV, § 1o, III, do CDC
art. 51,

Outrossim, também não se pode conhecer da alegada violação do art. 51,
IV, § 1o, III, do CDC.
PAULI E MARIA afirmaram em seu apelo que
é possível decretar a nulidade da alienação fiduciária em garantia
imposta ao consumidor em desfavor das condições pré-existente, bem
como reconhecer que, embora tenham sido repactuados outros
contratos, é fato concreto que o maior valor do débito renegociado era
da
Cédula
de
Crédito
Rural
B21131419-4,
e
que, portanto, o reconhecimento da readequação das taxas aos
ditames aplicáveis do acordão, alteram também a origem e natureza
da renegociação.
Contudo, o exame do mérito recursal, nesse ponto, é obstado pela vedação
de interpretação das cláusulas previstas nos contratos celebrados pelas partes,
consoante

Súmula n. 5/STJ.
Nessas condições,
para
CONHEÇO DO AGRAVO
CONHECER EM PARTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:06
Código de Controle do Documento: bb3a8885-6c25-46f3-a8f2-89b6b218911a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.650.578 / PR
Número Registro: 2024/0175244-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008033520248160126 00013022420218160126 00027575320238160126 00035984820238160126
00071315320188160170
000713153201881601703
13022420218160126
27575320238160126
35984820238160126 71315320188160170 713153201881601703 8033520248160126
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA MARGARETE PALMA MERGEN
AGRAVANTE : PAULI MERGEN
ADVOGADO : GIOVANI WEBBER - PR033138
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP
ADVOGADO : ENIMAR PIZZATTO - PR015818
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:36
Código de Controle do Documento: be93fb74-a8d1-42bc-9ec2-65b3e483a676

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:36
Código de Controle do Documento: be93fb74-a8d1-42bc-9ec2-65b3e483a676